Tribunal: TJSP
Processo: 1059033-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – instrumento de confissão de dívida – ação visando o afastamento do excesso no valor executado tendo em vista o acréscimo de 20% a título de honorários advocatícios – inconformismo justificado eis que a cláusula que impõe o acréscimo não especifica sequer se a palavra HONORÁRIOS se refere aos contratuais ou aos de sucumbência – honorários contratuais que dependeriam de

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – instrumento de confissão de dívida – ação visando o afastamento do excesso no valor executado tendo em vista o acréscimo de 20% a título de honorários advocatícios – inconformismo justificado eis que a cláusula que impõe o acréscimo não especifica sequer se a palavra HONORÁRIOS se refere aos contratuais ou aos de sucumbência – honorários contratuais que dependeriam de comprovação da atuação do causídico em esfera diversa da judicial, como por exemplo no caso de negociação na cobrança extrajudicial do crédito, o que não restou comprovado – honorários sucumbenciais que não podem ser preestabelecidos pelas partes posto que seu arbitramento incumbe ao magistrado, seguindo os critérios estabelecidos no estatuto adjetivo – excesso reconhecido - embargos procedentes - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059033-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO e SIMONE CRISTIANE
MANSINI DE OLIVEIRA, é apelado HMB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INSUMO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36.717
APEL.No: 1059033-31.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO e OUTRA
APDO. : HMB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMO EIRELI e
OUTROS
*EMBARGOS À EXECUÇÃO instrumento de confissão de
dívida ação visando o afastamento do excesso no valor
executado tendo em vista o acréscimo de 20% a título de
honorários advocatícios inconformismo justificado eis que a
cláusula que impõe o acréscimo não especifica sequer se a
palavra HONORÁRIOS se refere aos contratuais ou aos de
sucumbência
honorários contratuais que dependeriam de
comprovação da atuação do causídico em esfera diversa da
judicial, como por exemplo no caso de negociação na cobrança
extrajudicial do crédito, o que não restou comprovado

honorários sucumbenciais que não podem ser preestabelecidos
pelas partes posto que seu arbitramento incumbe ao
magistrado, seguindo os critérios estabelecidos no estatuto
adjetivo excesso reconhecido - embargos procedentes -
recurso provido.*
1. Cuida-se de embargos à execução fundada
em instrumento particular de confissão de dívida, opostos
por
REGINALDO
RODRIGUES
DE
OLIVEIRA
NETO
e
SIMONE
CRISTIANE MANSINI DE OLIVEIRA em face de HMB INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE INSUMO EIRELI, TR DISTRIBUIDORA DE MATÉRIA
PRIMA LTDA. e HABBOUD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
pugnando pelo afastamento do excesso no valor executado
tendo em vista o acréscimo de 20% a título de honorários
advocatícios, correspondente a R$397.425,60.
2.
A
sentença
de
fls.
92/93
julgou
improcedentes os embargos e condenou os autores ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em
20%
do
valor
da
causa.
Embargos
de
declaração foram opostos pelos autores (fls. 97/100) e
rejeitados (fls. 101/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
3
3. Apelaram os autores (fls. 105/112),
insistindo que no cálculo do valor cobrado pelos
requeridos houve acréscimo indevido de 20% a título de
honorários
advocatícios.
Ocorre
que
tais
honorários,
fixados com base no art. 190 do CPC/15, não são cabíveis
porque a previsão do referido dispositivo legal “não
permite às partes transacionar o devido processo legal e a
disposição cogente de lei expressa, art. 827 CPC/15” (fls.
107/108).
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 115/125), com pedido de revogação da gratuidade da
justiça concedida aos embargantes e, no mérito, aduzindo
que cabe aos devedores a responsabilidade por todas as
despesas decorrentes da mora consoante os arts. 389, 395 e
404 do Código Civil, concluindo que “a cumulação da
honorária contratual e sucumbencial é possível” (fls.
123). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, analisa-se o pedido de
revogação da gratuidade da justiça deferida aos autores,
que fica indeferido pois os requeridos não apresentaram
comprovaram qualquer alteração na situação financeira dos
autores desde a concessão do benefício pelo juízo a quo.
6. Em seguida, passa-se à análise do apelo
dos autores, que comporta provimento. Conforme consignado
na sentença combatida (fls. 92/93):
“O pedido improcede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
4
O título é líquido e certo, já que dele
consta o valor devido e está vencido.
Inexiste proibição na pactuação dos
valores de honorários dentro de elastério que é
conferido ao juiz para sua fixação, ou seja, de
10 a 20%.
Trata-se
de
simples
pactuação
de
direitos disponíveis, cabendo aplicar o pacta
sunt servanda.
Face o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido.”
7. Contudo, sem razão. Embora a cláusula
terceira do instrumento de confissão de dívida estabeleça
que “o não pagamento ou atraso de qualquer parcela até a
data do vencimento, implicará no vencimento antecipado das
parcelas vincendas, além do valor devido, multa de 10% do
valor total, mais juros legais de 1% ao mês, HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS de 20% do valor do débito exequendo, custas
extrajudiciais e judiciais e demais cominações legais
decorrentes do ato” (fls. 23 da contestação destacamos),
não é possível agregar esse percentual ao débito dos
autores.
8. Na verdade, pela leitura da referida
cláusulas sequer é possível saber se os HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS se referem aos contratuais ou aos de
sucumbência. De todo modo, no caso em tela nenhum deles
seria devido. Se contratuais, sua natureza indenizatória
exigiria a comprovação de atuação dos causídicos em esfera
diversa da judicial, como por exemplo no caso de
negociação ou intermediação na cobrança extrajudicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
5
crédito. No entanto, não há nos autos nenhuma prova ou
mesmo indício deste tipo de atuação.
9.
No
caso
dos
HONORÁRIOS
serem
sucumbenciais, a impossibilidade de incidirem sobre o
valor do débito decorre do fato de que o arbitramento
desta verba é de incumbência do magistrado, seguindo os
critérios estabelecidos no estatuto adjetivo.
10. Nesse sentido, o entendimento desta
Corte: “Embargos à execução de título extrajudicial -
Confissão de dívida e nota promissória
(...) - A
cláusula do instrumento de confissão de dívida que prevê a
inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito
exequendo é inoficiosa - A dubiedade de sua redação a
torna imprestável ao fim colimado, devendo ser expungido
do débito exequendo o valor correspondente a vinte por
cento daquele atribuído à causa - Não demonstrado o dolo
que evidenciasse ter a embargada agido com má-fé,
inadmissível a aplicação da regra inserta no art. 940 do
Código Civil - Apelação provida em parte.” (TJSP, Apelação
no 0024064-81.2011.8.26.0554 Santo André, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 24/4/2015, REL. SANDRA GALHARDO
ESTEVES), valendo transcrever que o trecho que decide
sobre a questão:
“A cláusula do instrumento de confissão
de dívida que prevê a inclusão de honorários
contratuais no cálculo do débito exequendo é
inoficiosa. A dubiedade de sua redação a torna
imprestável ao fim colimado.
Realmente, se se interpretar a expressão HONORÁRIOS como sendo a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
6
convencional, tem a cláusula a toda evidência
natureza indenizatória. Sucede que todo dano deve
ser
demonstrado.
Impossível
indenizar
danos
hipotéticos. E no caso concreto não há prova, nem
espaço para debate a respeito do pagamento de
honorários
convencionais
ao
causídico
da
embargada.
De outra banda, se interpretada a
expressão
como
sendo
a
verba
sucumbencial,
tampouco a cláusula poderia surtir efeito, pois a
remuneração do advogado está fora da esfera de
disponibilidade das partes, ficando a critério do
magistrado, à luz das balizas fincadas pelo
legislador.
Além disso, não podem as partes pré-
fixar a remuneração a ser cobrada pelo advogado,
mormente quando o profissional não manifestou
vontade nesse sentido.”
11.
Diante
desse
quadro,
resolve-se
reformar a sentença para julgar procedente a ação a fim de
reconhecer que o acréscimo dos honorários contratuais do
patrono dos requeridos no cálculo do valor executado
caracterizou excesso na execução. Por conseguinte, deve
ser recalculado o débito dos autores sem a referida verba,
prosseguindo-se a execução.
12. Tendo em vista em vista a sucumbência
dos requeridos, arcarão com as custas e despesas processuais desta ação, mais honorários advocatícios
arbitrados em R$5.000,00 consoante o art. art. 85, §8o, do
CPC/15.
13. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059033-31.2019.8.26.0100 -Voto no
7
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js